Tribunal: CARF
Processo: 16682.721091/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721091/2014-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.146 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM ATRASO.
ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. DENUNCIA
ESPONTÂNEA (ART. 138, DO CTN). NÃO OCORRÊNCIA.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu, ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida, cabe a cobrança da multa de mora
sobre o valor compensado em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721091/2014-32
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN, ao amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho
de 2015, em face do Acórdão n° 3201-006.991, de 25/06/2020, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no art.
543-C da Lei no 5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser
reproduzidas pelos conselheiros nos julgamentos do Colegiado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à
apresentação de declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a
qualquer procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame.

A Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados
pelo presidente da Turma (fls. 11960 e ss.).

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergências suscitada diz
respeito à seguintes matéria: (1) quanto à possibilidade (ou não) de ser dado à compensação o
mesmo efeito que ao pagamento, para fins de configuração (ou não) da denúncia espontânea.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
205 a 208.
O Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls..205 a 208.

Do Mérito

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

Originalmente, o presente litígio havia sido formalizado no processo administrativo no
10166.904841/2009-03, processo esse que se encontra apensado ao presente, tendo havido a
migração das peças processuais para os presentes autos em razão do fato exposto no despacho de fl.
161.

Cuidam os autos da Compensação de crédito de PIS, pagamento indevido ou a
maior, arrecadado em 14/11/2002, com débito próprio da mesma natureza.

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de aplicação da
tese da denúncia espontânea ao presente caso.

Já me manifestei em vários julgados que a compensação deve se equiparar ao
pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama que em seu
voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia para abaixo reproduzi-lo:

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA
A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo
que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e
pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação
de tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea. [...]”
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO
TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE
DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES
ENTRE
O
PODER
TRIBUTANTE
E
OS
SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores
e devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um
pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores
(e extinguir um débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto
um crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e
normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a
albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu
neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da
publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).”

Assim, deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da denúncia
espontânea, pois, quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data. Na
divergência apresentada pela Fazenda Nacional, o que se verificará é a possibilidade de a
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN.

A compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do
STJ apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de
forma que o termo “pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”.
Conforme a interpretação levada a termo nos julgados a seguir, há
denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito tributário
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em
dinheiro ou compensação:

Por fim, pontua também que o STJ possui acórdãos que acatam expressamente
essa posição, a exemplo do REsp 1.122.131/SC[4] e o AgRg no REsp 1.136.372[5].

Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma
Título AgRg no REsp 1136372 / RS
Data 04/05/2010
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO. 1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

Tribunal, não há falar em óbice para que o relator julgue o recurso especial com
fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil. 2. Caracterizada a
denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo em guias DARF e
com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita Federal,
antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas. 3. Agravo regimental improvido.

Assim, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento,
sob condição resolutória.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à análise da seguinte matéria: Quanto à possibilidade
(ou não) de ser dado à compensação o mesmo efeito que ao pagamento, para fins de
configuração (ou não) da denúncia espontânea.
O processo trata de compensação de crédito de PIS, pagamento indevido ou a
maior, arrecadado em 14/11/2002, com débito próprio da mesma natureza. A controvérsia se
restringe à possibilidade de se aplicar ou não o instituto da denúncia espontânea ao caso sob
comento, dado tratar-se de compensação de débito vencido declarada anteriormente à
apresentação da DCTF retificadora em que se informou o crédito devidamente reconhecido pela
repartição de origem.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

Na divergência apresentada pela Fazenda Nacional, questiona a possibilidade de a
realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Como é cediço, a restituição de tributos (ou indébito tributário) é tratado no CTN
(Lei n° 5.172, de 1966), nos artigos 165 a 169, na Seção III, que trata do pagamento indevido,
sendo o direito do contribuinte de requerer a devolução de quantias indevidamente recolhidas a
título de tributos. Veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: (...). Grifei
Diferente do que apregoa o Contribuinte, pagamento e compensação, são
institutos distintos, embora tenham, de fato, como efeito em comum a extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156 do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III. (...).
E, o próprio CTN, diferencia os dois institutos (pagamento e compensação),
disciplinando o pagamento na Sessão II, arts. 157 a 164, enquanto na Sessão IV, arts. 170 a 174,
disciplina todas as demais modalidades de extinção do crédito tributário, sendo a compensação
tratada nos arts. 170 e 170-A.
Como se vê, a extinção do crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN)
não se confunde com a extinção por meio de compensação (art. 156, II do CTN). Portanto,
embora pagamento e compensação extingam o crédito tributário, cada um o faz com suas
características e consequências peculiares: enquanto no pagamento não mais se discute a
extinção do crédito tributário, na compensação extingue-se o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996), ou seja, a
Declaração de Compensação pode ter seus efeitos revertidos pela autoridade administrativa
Nesse diapasão, existem definições legais sobre as formas em que se dá o
pagamento (em moeda corrente, cheque ou vale postal, em estampilha, em papel selado, ou por
processo mecânico) e de que a restituição só é cabível em caso de pagamento indevido. Nessa
toada, resta evidente que não existe previsão legal para restituição de nenhuma outra modalidade
de extinção do crédito tributário.
Outro ponto importante de se ressaltar é que a partir do pagamento indevido, não
se estará mais falando de tributo, se exclui a relação com o fato gerador da obrigação tributária,
passando simplesmente existir um crédito com direito à restituição a quem pagou indevidamente.
E mais. Quanto à equivalência ou não da compensação ao pagamento para fins de
“denúncia espontânea”, esta posição está consolidada nesta 3a Turma da CSRF, como externada
no recente Acórdão no 9303-012.624, de 06/12/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento,
cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150,
§ 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
por força de decisão judicial), cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso. (Grifei)
Também não é diferente a jurisprudência da 1a Turma da CSRF, espelhada no
recente Acórdão no 9101-005.567, de 09/08/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018”.
No presente caso, o sujeito passivo declarou e transmitiu em 07/08/2004 (fl. 105),
quando já se encontrava vencido, desde 15/12/2002, o débito compensado (fl. 109).
Ressalta-se que, para o caso de pagamento, o tema não é mais passível de
discussão no CARF (a teor do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o
pagamento for realizado antes ou concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no
360, também do STJ), em Acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos
do artigo 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, novo Código de Processo Civil.
No entanto, no caso da compensação, não existe decisão judicial ou Súmula que
vincule este Colegiado. No que tange à compensação, o caput do art. 170, claramente abre esta
possibilidade, pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o
pagamento, naturalmente, é sempre líquido e certo). Por tanto, não há dúvidas, são formas de
extinção distintas, com consequências distintas.
Assim, me alinho ao entendimento de que, para caracterizar a denúncia
espontânea, o art. 138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu
pagamento integral, de forma que não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção
do crédito tributário confessado é efetuada por meio de Declaração de Compensação
Posto isso, assiste razão à Fazenda Nacional. Os fundamentos apresentados e
aplicados pelo julgado atacado nesta matéria carecem de reparos, considerando quem pelo art.
138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral, não se
afastando a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721091/2014-32

efetuada por meio de Declaração de Compensação, de forma que não há fundamento para o
acolhimento da denúncia espontânea no caso.
Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
uma vez que a compensação não equivale ao pagamento, para efeito de caracterização da
denúncia espontânea e, que isso não foi alterado com a publicação do REsp 1.149.022, do STJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 233
DF CARF MF
Original